Tribunal: TJDFT
Processo: 0753361-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE CIVIL. GRADUADO E EXERCENDO ATIVIDADE LABORAL. DESNECESSIDADE. ESTUDANTE DO CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido para exonerar o requerente da obrigação de prestar alimentos.
2. Tendo o filho atingido a maioridade, cessa o dever do genitor de prestar alimentos com base no poder familiar, porém, persiste o encargo trazido nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, fundado no parentesco.
3. A jurisprudência é firme no sentido de não ser automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentando – fazendo-se imperiosa, para tanto, a verificação da capacidade financeira do alimentante e a (des)necessidade do alimentado.
4. O término da graduação é tido como marco razoável para o início da possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, cessando a partir daí a obrigação alimentar do ascendente para com o descendente quando inexistente qualquer outra condição incapacitante
5. Em que pese matriculado em curso de pós-graduação, tal fato não é suficiente para a manutenção do recebimento dos alimentos em pecúnia, porquanto ao genitor não é razoável impor, eternamente, a obrigação de prestar alimentos a filho maior, que possui graduação superior completa, exerce atividade laborativa, aufere renda e, portanto, deve prover a própria subsistência.
6. Comprovada a matrícula em instituição de ensino superior, a pensão alimentícia do filho universitário prorrogar-se-á até a conclusão do curso ou até que complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro, com o escopo de evitar a eternização da dependência alimentícia.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.